Tribunal: TJSP
Processo: 2099608-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de débito fiscal. Decisão agravada que determinou a redistribuição do processo para o Setor de Execuções Fiscais. Inconformismo da Municipalidade. Com razão. Ação anulatória e execução fiscal. Impossibilidade de reunião dos feitos, ante a competência absoluta, em razão da matéria, decorrente da existência de vara especializada para processamento da execução

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de débito fiscal. Decisão agravada que determinou a redistribuição do processo para o Setor de Execuções Fiscais. Inconformismo da Municipalidade. Com razão. Ação anulatória e execução fiscal. Impossibilidade de reunião dos feitos, ante a competência absoluta, em razão da matéria, decorrente da existência de vara especializada para processamento da execução fiscal. Previsão na Lei de Organização Judiciária do Estado de São Paulo. Precedentes do STJ. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2099608-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante MUNICÍPIO
DE GUARULHOS, é agravado MADEVILA COMÉRCIO E RECICLAGEM DE
MADEIRAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099608-39.2020.8.26.0000 -Voto no 21720
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de débito fiscal.
Decisão agravada que determinou a redistribuição do processo
para o Setor de Execuções Fiscais. Inconformismo da
Municipalidade. Com razão. Ação anulatória e execução fiscal.
Impossibilidade de reunião dos feitos, ante a competência
absoluta, em razão da matéria, decorrente da existência de vara
especializada para processamento da execução fiscal. Previsão na
Lei de Organização Judiciária do Estado de São Paulo.
Precedentes do STJ. Recurso provido.
VOTO No 21720
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Guarulhos em face da r. decisão (fls. 9/12) que, em ação
anulatória movida por Regina Celia Pires Cabeço, determinou a redistribuição
do feito para o Setor de Execuções Fiscais, pois os autos de infração sub
judice são objetos da execução fiscal no 1596471-50.2019.8.26.0224.
Inconformado, alega a Municipalidade, em síntese, que:
(A) “Assim, sem grandes delongas, não sendo a ação anulatória de débito
fiscal de competência do Setor de Execuções Fiscais de Guarulhos, jamais
poderia ter ocorrido a declinação de competência do Juiz Fazendário.”; e, (B)
“O Provimento no 778/02 do Conselho Superior da Magistratura, de
observância obrigatória por nossos juízes estaduais, estabelece taxativamente
em seu art. 1o e 2o: “Artigo 1o - Os Serviços Anexos das Fazendas Públicas
das Comarcas do Interior do Estado têm atribuição restrita ao processamento
e julgamento das execuções fiscais, reguladas pela Lei Federal no 6.830/80, e
respectivos embargos, que, segundo a lei processual, tenham por competente
o foro da respectiva Comarca. Artigo 2o - Outras ações cíveis de natureza
tributária, que não se incluam na atribuição dos Serviços Anexos das Fazendas
Públicas, definida no artigo 1o, deverão ser distribuídas às Varas Cíveis.””. Por
fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099608-39.2020.8.26.0000 -Voto no 21720
3
A fls. 16/17, houve despacho concedendo o efeito
antecipatório recursal.
Transcorreu in albis o prazo para o pronunciamento da
PGJ e para a contraminuta (conforme certidão a fls. 20).
FUNDAMENTAÇÃO:
Consoante
entendimento
exarado
pelo
C.
Superior
Tribunal de Justiça há conexão entre execução fiscal, com ou sem embargos, e
a ação anulatória de débito fiscal, recomendando o julgamento simultâneo de
ambas (STJ, 2a T., REsp 510.470, Min. Eliana Camon, j. 23.08.05, DJU
19.9.05).
Ocorre que, ante a existência de vara especializada para
processar a execução fiscal no Estado de São Paulo, por força do que dispõe a
Lei de Organização Judiciária, ocorre a competência absoluta da Vara de
Execuções impossibilitando a reunião dos processos de execução fiscal e ação
anulatória anteriormente ajuizada, nos termos do artigo 62 do Código de
Processo Civil.
Nesse sentido o entendimento exarado pela mesma corte:
EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA. CONTINÊNCIA
REUNIÃO DOS PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A reunião de ações, em razão de reconhecimento de
conexão,
não
se mostra possível quando implicar
alteração de competência absoluta.
2. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 928.045/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016,
DJe 25/10/2016);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099608-39.2020.8.26.0000 -Voto no 21720
4
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA. CONEXÃO. NÃO
APLICAÇÃO
QUANDO
IMPLICAR
ALTERAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA
PARA
DISCUSSÃO
DO
DÉBITO.
NECESSIDADE
DE
GARANTIA DO JUÍZO.
1. Não merece prosperar a tese de violação do art. 535 do
CPC,
porquanto
o
acórdão
recorrido
fundamentou,
claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo
a prestar a jurisdição que lhe foi postulada.
2. A reunião de ações, em razão de reconhecimento de
conexão,
não
se mostra possível quando implicar
alteração de competência absoluta.
3. O ajuizamento prévio de ação declaratória visando
revisar o título executivo só resulta na suspensão da
execução quando devidamente garantido o juízo.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp no 869.916/SP, Rel. Ministra DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA
CONVOCADA
TRF
3a
REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe
22/06/2016).
Termos em que, correto o inconformismo da Municipalidade. DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)